Tribunal: TJSP
Processo: 2058939-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus – Detração – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas corpus – Saída antecipada do regime semiaberto – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da

Ementa:
Habeas corpus – Detração – Pretendida progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas corpus – Saída antecipada do regime semiaberto – Pandemia pelo Coronavírus – Ilegalidade da permanência da paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O paciente não pertence ao grupo de risco, ainda que, em tese, preencha os requisitos do art. 5o, III, da Recomendação n. 62 do CNJ, eis que está em regime semiaberto.
No caso concreto, todavia, é necessária maior cautela, na medida em que o paciente está recolhido exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes, no caso concreto, a vida (homicídio simples).
No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.